Tribunal: TJES
Processo: 0038054-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0038054-37.2018.8.08.0024
APELANTES:
ENSEADA INN INCORPORADORA S/A
e
MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
APELADOS:
GINA JORGE TORRES GARCIA
e
ELIAS GARCIAS DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE HOTELEIRA. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA QUANTO À RENTABILIDADE ASSEGURADA. ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O STJ perfilha o posicionamento de que se admite a utilização do Código de Defesa do Consumidor para amparar, concretamente, o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), pois ele não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. Entretanto, há forte posicionamento jurisprudencial em sentido contrário, ou seja, pela não incidência do CDC mesmo em relação ao investidor ocasional.
2) Mas, a despeito da discussão acerca da aplicabilidade ao não do CDC no caso concreto, entende-se que mesmo que, em tese, aplicáveis as normas consumeristas, a procedência do pedido não é automática, cabendo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito.
3) Na situação vertente, a alegação autoral é bastante frágil, ou seja, ela se circunscreve à “propaganda enganosa”, de que os corretores de imóveis das apelantes teriam garantido o rendimento mensal médio de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com a ocupação da unidade adquirida do flat (ou apart-hotel). Trata-se de nítido negócio sujeito à risco, que se submete às regras de mercado e à ocupação da rede hoteleira, obviamente variável e instável. Não é crível que os autores, pessoas esclarecidas, médicos, concluam que a renda mensal pela ocupação de flat ou apart-hotel é assegurada. As propagandas juntadas com a exordial não garantem um resultado lucrativo, apenas ilustram uma projeção, que obviamente oscila com o mercado.
4) Assiste razão às apelantes quando afirmam que não detêm responsabilidade pelos prejuízos alegados, decorrentes de suposta má administração do empreendimento, na medida em que as recorrentes de fato cumpriram suas obrigações, consistentes na construção e incorporação respectivas, o que, aliás, é incontroverso nos autos. Assim, eventual responsabilidade seria da administradora, Atlântica Hotels International (Brasil), o que, todavia, também não se observa, pela prova constante dos autos, que não sinaliza a propalada propaganda enganosa. Até porque, os próprios autores apelados ao serem intimados para especificarem as provas a produzir requereram o julgamento antecipado da lide, não postulando nenhuma prova além daquelas já constantes dos autos (fls. 3219/3220), que, frise-se, não demonstram a ocorrência da alegada propaganda enganosa (alegação que nem mesmo é verossímil).
5) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença guerreada, com decisão integrativa, e julgar improcedente a pretensão inicial, com a extinção do feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
ENSEADA INN INCORPORADORA S/A
e
MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
(fls. 3262/3290)
, com vistas ao reexame da r. sentença constante de fls. 3239/3243, com decisão integrativa às fls. 3256/3257, que, em sede de “ação de rescisão contratual c/c declaratória de abusividade contratual e restituição de valores pagos, pagamento de locativo mensal mínimo, indenização por danos morais, exibição de documentos e pagamento em consignação” proposta por
GINA JORGE TORRES GARCIA
e
ELIAS GARCIAS DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
rescindir o contrato em apreço; e
(ii)
condenar as rés apelantes, solidariamente, na restituição dos valores pagos, abatido o percentual de retenção de 10% (dez por cento), com o acréscimo de juros de mora e correção monetária
. Outrossim, rejeitou os pleitos iniciais de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narram os autores apelados,
GINA JORGE TORRES GARCIA E ELIAS GARCIAS DE OLIVEIRA
, na petição inicial, que em maio/2012 foram convidados, por corretores de imóveis das pessoas jurídicas apelantes,
ENSEADA INN INCORPORADORA S/A
e
MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, para conhecerem um novo empreendimento imobiliário denominado Edifício Enseada Inn (Hotel GO Inn), em Vitória/ES. Retratam que o empreendimento consiste basicamente num complexo hoteleiro/comercial, com finalidade específica de locação hoteleira, em sistema de pool, mediante cessão de direito sobre fração ideal de terreno.

Salientam
que as propostas ofertadas garantiam uma rentabilidade mensal de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), cujo valor médio adviria da experiência com outros empreendimentos hoteleiros similares, o que os persuadiu e induziu a acreditar em um negócio que verdadeiramente geraria uma renda mensal extra considerável. Destacam que em 08/06/2012 firmaram o contrato de promessa de cessão de direitos sobre fração ideal de terreno, pelo qual houve a cessão de 01 (uma) fração ideal de 0,005478156 sobre a área total de 1.481,67m2, sendo-lhes atribuída a unidade 802 do Hotel Enseada Inn. Registram que pagaram, numa única parcela à vista, a importância de R$32.848,40 (trinta e dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), cuja importância teve como beneficiária a empresa Mazzini Gomes Construtora e Incorporadora S/A. Consignam que na mesma data e vinculado ao contrato em referência, firmaram concomitantemente o contrato de construção por administração a preço de custo, tendo como contratadas as sociedades empresárias Mazzini Gomes Construtora e Incorporadora S/A e Atlântica Hotels International (Brasil), esta na condição de administradora do hotel. Frisam que além da importância inicial paga, adimpliram outras obrigações, dentre elas: pelo custo global, R$97.147,00 (oitenta e sete mil cento e quarenta e sete reais) correspondente à participação proporcional de 0,89% do custo global; pela operação do hotel, R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); além das obrigações condominiais, incidentes 01 (um) ano antes da conclusão da obra; e pelo custo da obra, a remuneração mensal de 20% (vinte por cento) à Construtora. Afirmam que o empreendimento imobiliário em questão foi inaugurado em maio/2016, de modo que pagaram todas as obrigações financeiras contratuais antes mesmo dessa data e suportaram os encargos decorrentes da atividade de pool imobiliário. Reiteram que a partir do início das atividades e ao contrário de todo o proposto quando da aquisição da unidade, perceberam que se tratava de uma propaganda enganosa, pois os prejuízos experimentados foram constantes, em decorrência da má administração. Alertam que não havia a prestação de contas efetiva, o que os conduziu a enviarem notificação às recorrentes e também à Atlântica Hotels International (Brasil), em 10/05/2018, visando o fornecimento de informações e documentos para esclarecer os prejuízos experimentados, contudo, não obtiveram resposta. Nesse cenário, de se sentirem lesados por propaganda enganosa aliada à ausência de efetiva prestação de contas para elucidar os prejuízos financeiros vivenciados, buscam a rescisão contratual, com a restituição de todas as obrigações adimplidas. Assim, requereram a rescisão do contrato de promessa de cessão de direitos sobre fração ideal de terreno e da avença vinculada, contrato de construção por administração a preço de custo, por propaganda enganosa e induzimento a erro; a declaração de abusividade das cláusulas rescisórias de multa; a condenação das rés solidariamente na restituição integral da quantia paga, acrescida de juros de mora e correção monetária; a condenação solidária das rés no pagamento obrigatório do valor mínimo mensal de R$50,00 (cinquenta reais), desde a abertura do empreendimento imobiliário até o trânsito em julgado; a condenação solidária das rés no pagamento de indenização por danos morais; e a retenção de 20% (vinte por cento) sobre os valores totais devidos, alvo da pretensão de restituição (fls. 02/27).

Não obtido acordo em audiência preliminar (fl. 291), houve o oferecimento de contestação (fls. 316/349 e 370/395). Não oferecida réplica (fl. 302), o juízo “a quo” determinou a intimação das partes para especificarem provas a produzir (fl. 3210), ocasião em que os autores apelados e as sociedades empresárias apelantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Sobreveio, então, sentença, nos moldes anteriormente delineados, julgando
parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
rescindir o contrato em apreço; e
(ii)
condenar as rés apelantes, solidariamente, na restituição dos valores pagos, abatido o percentual de retenção de 10% (dez por cento), com o acréscimo de juros de mora e correção monetária
. Contudo, o Julgador Singular rejeitou os pleitos iniciais de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Entendeu o Magistrado atuante em primeira instância pela aplicação do CDC, com a presunção de boa-fé e falta de conhecimento dos autores sobre os riscos do negócio jurídico entabulado entre as partes, ou seja, considerou que seria ônus do vendedor/incorporador provar que os adquirentes tinham conhecimento pleno dos riscos envolvendo a rentabilidade no setor hoteleiro, o que não restou atendido. Assim, reconheceu o direito à rescisão contratual, com a restituição dos valores pagos, assegurado o direito de retenção de 10% (dez por cento).

Ademais, o Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Atlântica Hotels International (Brasil), excluindo-a da relação jurídica processual.

Irresignados,
ENSEADA INN INCORPORADORA S/A
e
MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
interpuseram apelação (fls. 3262/3290), buscando o reexame do édito sentencial, com vistas à improcedência integral da pretensão inicial, pelos seguintes argumentos:
(i)
as empresas responsáveis pela construção e incorporação não têm responsabilidade pelas atividades do empreendimento, que pode ou não gerar lucro, a depender de uma série de fatores externos;
(ii)
o contrato de construção por administração a preço de custo tem como destinação exclusiva a exploração do ramo de hotelaria, que se trata de negócio jurídico de risco, sujeito à ocupação hoteleira;
(iii)
a má administração e a ausência de prestação de contas são de responsabilidade de
Atlântica Hotels International (Brasil);
(iv)
a adoção de premissas equivocadas, pois as recorrentes não são responsáveis pela lucratividade do investimento; sendo inaplicável ao caso o CDC, já que os riscos eram conhecidos e os autores não ostentam a condição de consumidores, mas de investidores;
(v)
o adimplemento das respectivas obrigações contratuais (com a cessão dos direitos sobre a fração imobiliária, aliada à construção e à incorporação), sendo os deveres de administração e prestação de contas de responsabiliadde de Atlântica Hotels International (Brasil);
(vi)
inexistência de publicidade enganosa, sendo que o material publicitário deixa clara a natureza do negócio e não oferece garantia de retorno financeiro;
(vii)
comportamento contraditório dos autores de pleiterem a rescisão contratual após 03 (três) anos da inauguração do empreendimento;
(viii)
o julgado usado na sentença, apesar de aplciar o CDC, reconhece a improcedência do pedido inaugural;
(ix)
para o caso de preservação do édito sentencial quanto à discussão de fundo, a majoração do direito de retenção para 20% (vinte por cento), na medida em que os autores usufruíram do empreendimento por 03 (três) anos; e
(x)
a

necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência, já que os autores sucumbiram de parte considerável dos pedidos (lucros cessantes e danos morais).

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que “[...] o STJ perfilha o posicionamento de que se admite a utilização do Código de Defesa do Consumidor para amparar, concretamente, o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), pois ele não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional [...]” (TJDF; Apelação n.º 07036.81-93.2022.8.07.0001; 170.7614; Sexta Turma Cível; Relator: Des. Arquibaldo Carneiro J 24/05/2023; Publ. PJe 12/06/2023), em razão da mitigação da teoria finalista.

Entretanto, há forte posicionamento jurisprudencial em sentido contrário, ou seja, pela não incidência do CDC mesmo em relação ao investidor ocasional
:

DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA CELEBRADA EM CARÁTER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL. PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA. [...]
A parte autora que adquiriu duas unidades imobiliárias para fins exclusivos de investimento imobiliário, visando à obtenção de lucro,
motivo pelo qual não pode ser inserida no conceito de consumidor do artigo 2º, do CDC, mas, sim, no de investidor, o que afasta a incidência da legislação consumerista
[...] (TJRJ; Apelação n.º 0024794-79.2016.8.19.0209; Relator: Des. Werson Franco Pereira Rêgo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; DORJ 14/04/2023).

DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SALA COMERCIAL ADQUIRIDO A TÍTULO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. [...]
Parte autora que adquiriu o imóvel para fins exclusivos de investimento imobiliário, visando à obtenção de lucro,
motivo pelo qual não pode ser inserida no conceito de consumidor do artigo 2º, do CDC, mas, sim, no de investidor, o que afasta a incidência da legislação consumerista
[...] (TJRJ; Apelação n.º 0005917-52.2020.8.19.0209; Relator: Des. Werson Franco Pereira Rêgo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; DORJ 16/02/2023).

Mas, a despeito da discussão acerca da aplicabilidade ao não do CDC no caso concreto,
entendo que mesmo que, em tese, “[...] aplicáveis as normas consumeristas,
a procedência do pedido não é automática, cabendo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.013670-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 03/06/2023, DJ 22/06/2023).

Na situação vertente, a alegação autoral é bastante frágil, ou seja, ela se circunscreve à “propaganda enganosa”, de que os corretores de imóveis das apelantes teriam garantido o rendimento mensal médio de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com a ocupação da unidade adquirida do flat (ou apart-hotel).
Trata-se de nítido negócio sujeito à risco
, que se submete às regras de mercado e à ocupação da rede hoteleira, obviamente variável e instável.
Não é crível que os autores, pessoas esclarecidas, médicos, concluam que a renda mensal pela ocupação de flat ou apart-hotel é assegurada
.

As propagandas juntadas com a exordial não garantem um resultado lucrativo, apenas ilustram uma projeção,
que obviamente oscila com o mercado
(fls. 31/34).

Ademais, entendo que assiste razão às apelantes quando afirmam que não detêm responsabilidade pelos prejuízos alegados, decorrentes de suposta má administração do empreendimento, na medida em que as recorrentes de fato cumpriram suas obrigações, consistentes na construção e incorporação respectivas, o que, aliás, é incontroverso nos autos. Assim, eventual responsabilidade seria da administradora, Atlântica Hotels International (Brasil), o que, todavia, também não observo, reitero, pela prova constante dos autos,
que não sinaliza a propalada propaganda enganosa
. Até porque, os próprios autores apelados ao serem intimados para especificarem as provas a produzir requereram o julgamento antecipado da lide, não postulando nenhuma prova além daquelas já constantes dos autos (fls. 3219/3220),
que, friso, não demonstram a ocorrência da alegada propaganda enganosa (alegação que nem mesmo é verossímil)
. Sobre o tema, cito julgados:

[...]
Não demonstrada a veiculação de propaganda enganosa pela parte autora [...], não se vislumbra a ocorrência de erro substancial no presente caso
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.293882-8/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 05/07/2023).

[...]
As provas dos autos demonstram que não houve propaganda enganosa ou qualquer descumprimento contratual por parte da ré, o que afasta o direito da parte autora
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.008425-5/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 02/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVESTIDOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ FÉ CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Não sendo o investidor consumidor final e não havendo demonstração de sua vulnerabilidade técnica, não se conhece da alegação relação consumerista, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
Não comprovando o autor a ocorrência de propaganda enganosa e não comprovando a má fé contratual do empreendedor, ônus do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cumpre julgar improcedente o pedido inicial de rescisão do contrato e pedido indenizatório pela frustração da expectativa de rentabilidade do negócio
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.043145-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2022, publicação da súmula em 11/07/2022).

Como ressaltam os apelantes, há julgado desta Egrégia Segunda Câmara Cível, de relatoria do Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, em situação similar à presente, afastando a responsabilidade da construtora e da incorporadora em discussão sobre rentabilidade de empreendimento do tipo apart-hotel,
realçando inclusive tratar-se de risco inerente ao negócio
:

CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
COMPRA E VENDA DE UNIDADE HOTELEIRA
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA IRRELEVÂNCIA EMPREENDIMENTO NÃO INAUGURADO PELA ADMINISTRADORA CIRCUNSTÂNCIA NÃO IMPUTÁVEL À CONSTRUTORA PREJUÍZO DECORRENTE DO RISCO DO NEGÓCIO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INDIFERENÇA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não se identifica nenhuma responsabilidade a ser atribuída a parte requerida por eventuais prejuízos suportados pelo requerente, cuja incumbência contratual restringia-se à edificação da estrutura a ser explorada segundo o modelo de apart-hotel, o que aliás, até o momento da interposição do apelo, não se concretizou
. 2. A opção pela postergação do lançamento do empreendimento realizada pela administradora insere-se no próprio risco do negócio escolhido pelo requerente para aportar seus recursos financeiros, na condição de investidor, não havendo que se falar em responsabilização da construtora. 3.
Irrelevante para o deslinde da controvérsia, a discussão acerca da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes ora litigantes, já que a insurgência do requerente não se volta propriamente contra o atraso na entrega da edificação, mas sim contra a falta de exploração econômica do empreendimento até a presente data, o que não pode ser imputado à construtora requerida
. 4 .Uma vez concluída a obra e emitido o habite-se pelo Município de Vitória, mostra-se devido pelo requerente valor acordado como parcela final do contrato na monta de R$17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais), com pagamento condicionado à emissão daquele documento. 5. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação n.º 024160218467, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 16/04/2019, DJ 30/05/2019).

Desse modo, a meu ver, é caso de provimento do apelo, com a reforma da sentença e a improcedência integral da pretensão inicial. Nesse aspecto, torna-se necessária a inversão dos ônus de sucumbência, devendo os autores apelados arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios, em favor dos réus, que fixo em 10% sobre o proveito econômico, consistente no valor dos contratos objeto de rescisão nesta lide.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ENSEADA INN INCORPORADORA S/A
e
MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
(fls. 3262/3290), e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada (
fls. 3239/3243), com decisão integrativa às fls. 3256/3257, julgando improcedente a pretensão inicial, com a extinção do feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, condeno os autores apelados no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em favor dos réus, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, consistente no valor dos contratos objeto de rescisão nesta lide.

Tendo em vista o provimento do apelo e não sendo os apelantes sucumbentes, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/08/2023 às 17:40:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47334615082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR